Tribunal: TJDFT
Processo: 0747892-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747892-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em razão de o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0745800-87.2023.8.07.0016, movido por Wildernis Rodrigues de Araújo, representado por seu filho Walisson Maurício de Pinho Araújo em face do Distrito Federal. O juízo suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 53251390, p. 24) e, por meio da decisão interlocutória com força de ofício (Id 53251382), fundamentou o seguinte: (...) A Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT alterou a competência desta 5a Vara da Fazenda Pública especializando-a no processamento de ações afetas à saúde pública. Nesse sentido, o caput do art. 3o, a seguir transcrito: "Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas". Contudo, no presente caso concreto não se pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado na Lei 8.080/1990 e, sim, o acolhimento em entidade de longa permanência para idosos, com fulcro nos artigos 203 e 230 da Constituição Federal, que tratam da assistência social, e no artigo 37 do Estatuto do Idoso. Senão, vejamos: "Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei". "Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: (...) V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;" "Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família". Como se pode aferir da leitura dos artigos acima transcritos, para que o Estado propicie a assistência integral através da modalidade de entidade de longa duração é necessária a demonstração de que a família não dispõe de condições para prover a assistência integral ao idoso. Situação bem distinta dos serviços de saúde pública prestados pelo SUS, de caráter universal. Cuida-se, portanto, de um serviço de natureza diversa (assistência social), vinculado à outra secretaria (Secretaria de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES), com orçamento distinto e caráter subsidiário. Aliás, no despacho ID 173386709, a própria parte ré esclarece que "a gestão, organização, oferta e regulação das vagas para o acolhimento em instituições de longa permanência estão vinculadas à política de assistência social que, no Distrito Federal, está na responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES).” Nesse cenário, estimo que a negativa de tratamento no presente caso tem por parâmetro de controle um conjunto de regras absolutamente distinto do regramento próprio e específico do SUS, sendo que este constitui em si mesmo o conceito constitucional de Saúde Pública, ao passo que aquele diz respeito a prestação de um serviço de assistência social subsidiário (quando a família não tem condições de prover), vinculado a outra Secretaria. Ademais, a alegação de "necessidade de cuidados médicos contínuos necessários para o restabelecimento de sua saúde" não modifica a natureza do pedido (vaga em instituição de longa permanência). Na verdade, além de não ser requerido na inicial, o serviço de saúde pública já está sendo prestado pelo Estado, haja vista que a parte autora encontra-se internada. De outro lado, acolhido tal argumento, todas as ações impetradas por pessoas com problemas crônicos de saúde, independente da natureza do pedido, seriam de competência desta Vara especializada em Saúde Pública. E, à toda evidência, não foi essa a intenção do legislador. Por tais razões concluo que a presente demanda não se vincula ao âmbito de aplicação normativa da Resolução n. 01/2022 do Tribunal Pleno do e. TJDFT, notadamente por não fazer parte do conceito de Saúde Pública, não estar fundada em seus princípios e tampouco subsumir-se a qualquer item da legislação específica do SUS e da SES-DF. 2 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido de assistência social, não incluído no conceito de Saúde Pública, venho, por meio deste conflito negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC, suscitar a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a presente ação, para que seja declarada a competência do juízo da 8o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3 _ Suspendo o curso do processo até decisão final do referido conflito, com a ressalva de que as medidas urgentes serão apreciadas pelo Juízo designado pelo e. TJDFT (...) (grifos no original) O juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, pelos seguintes termos (Id 53251390, p. 24): Trata-se de ação ordinária em pretende o autor a condenação do réu a fornecer-lhe acolhimento em instituição de longa permanência para idosos, tendo em vista a necessidade de cuidados médicos contínuos necessários para o restabelecimento de sua saúde. Estabelecem os artigos 1o e 3° da Resolução n. 12, de 3/10/2019, deste Tribunal que é competência da 5° Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações sobre saúde pública do Distrito Federal. O presente feito não se inclui entre as exceções trazidas pelos incisos I, II e III do artigo 3° da referida resolução, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo. Em face das considerações alinhadas DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 5° Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Redistribuam-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 13 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora